Tribunal: STF
Processo: HC 208162
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO (ART. 171, §4º, DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. REEXAME DE PROVAS. VIA INADEQUADA.



    1. A prisão preventiva se justifica para garantia da ordem pública, pois o paciente, mediante fraude, obteve expressiva quantia (U$ 8.600,00 dólares e € 3.500,00 euros) de pessoa idosa após induzi-la a erro por meio do conhecido “golpe do bilhete premiado”. Também não se pode ignorar a informação de que o paciente possui “diversas anotações criminais”. 



    2. Ainda, o fato de o paciente permanecer fora do âmbito da Justiça, reforça, ainda mais, a legitimidade da imposição da prisão preventiva não só para garantia da ordem pública, mas também para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes. 



    3. A análise das questões fáticas suscitadas, de forma a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.